Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722595-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença, indeferiu o efeito suspensivo. O embargante alega que a decisão de ID no 37904810 apresenta contradição, pois já foi realizada a penhora de um imóvel, para fins de garantia do juízo. Conclui requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que o imóvel não foi penhorado, haja vista que o imóvel foi alienado em fraude à execução, já tendo sido requerido o seu reconhecimento nos autos de origem. Pela petição de ID no 39993407, a agravada noticiou ter realizado acordo com a adquirente do imóvel penhorado - Attos I Construção e Incorporação Ltda. - para a quitação da dívida perseguida nos autos de origem, referente a honorários advocatícios de sucumbência, na qualidade de terceiro juridicamente interessado. Aduz que o acordo foi homologado por sentença, extinguindo-se o feito, o que enseja a perda do objeto do presente agravo de instrumento. O agravante se manifestou contrariamente à perda do objeto, consoante a petição de ID no 40007695. Afirma que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação prévia sobre o acordo firmado com terceiro, caracterizando ofensa ao contraditório. Aduz que a agravada e o terceiro protestaram pela suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, sendo a última parcela pactuada com vencimento em 06/12/22, razão pela qual o feito não poderia ter sido extinto, mas, apenas, suspenso até aquele termo. Acresce estar sendo prejudicado pelo acordo, que não contou com seu conhecimento e anuência, pois o título que embasa o cumprimento de sentença não preenche os requisitos de exigibilidade, não sendo devido qualquer valor a título de honorários advocatícios. Discorre sobre o seu direito a aderir ao programa de recuperação de créditos da Terracap, conforme debatido nos autos no 0709528-30.8.07.0018, ressaltando que os honorários, por serem acessórios, devem seguir a sorte do principal. Pontua que o acordo supriu a ausência de garantia do juízo, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, além do prosseguimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, passa-se à análise dos embargos de declaração, destacando, de logo, que serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Para que se verifique a ocorrência de contradição que justifique aclaramento por meio de embargos de declaração, é preciso que se detecte a existência de incompatibilidade interna, entre os fundamentos e a conclusão do pronunciamento judicial, o que não se verifica no caso. A propósito, a penhora do imóvel ocorreu em 29/07/22 ou seja, após a interposição do presente recurso em 07/07/22, sendo que o fato não foi comunicado nestes autos antes da prolação da decisão ora embargada. Não fosse isso o bastante, ainda não houve o registro da constrição praticada por Oficial de Justiça, haja vista que o imóvel foi alienado a terceiro, como comunicado pela parte agravada. Ademais, mesmo que se considerasse a penhora não registrada como efetiva garantia do juízo, tal não seria bastante para conferir efeito suspensivo ao recurso que trata da impugnação ao cumprimento de sentença, pois seria necessária, ainda, que o agravante apresentasse fundamentos relevantes e demonstrasse que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, porém, a decisão ora embargada não reconheceu suficiente relevância na argumentação recursal ou a presença do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Como se vê, a decisão embargada apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou, no sentido de indeferir o efeito suspensivo postulado. Portanto, a questão arguida não se trata, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada na decisão, o que não se mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir a decisão embargada, pois esta não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto da decisão não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC (art. 535, do CPC/1973). Confiram-se, entre muitos no mesmo sentido, os arestos a seguir transcritos, litteris: "EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OMISSÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (Acórdão 1399963, 07014633320208070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJE: 25/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como é sabido, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, devem as irresignações, se o caso, ser deduzidas por meio de outra via. No mais, o manejo de recurso com finalidade protelatória impõe a aplicação de multa ao embargante. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Portanto, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa. Por isso mesmo, resta prejudicada a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé, haja vista a previsão legal de sanção mais específica para a conduta processual em tela. Por fim, resta avaliar as questões arguidas nas petições de IDs nos 39993407 e 40007695, relativas à suposta perda do objeto do recurso. Neste particular, observe-se que conquanto o douto Juízo de piso tenha proferido sentença, extinguindo o feito, embora a providência mais adequada fosse a suspensão processual nos termos do art. 922, do CPC, houve expressa ressalva da possibilidade de prosseguir o feito em desfavor do agravante em caso de inadimplemento do acordo por parte do terceiro (ID no 138394932 dos autos de origem no 0711413-50.2017.8.07.0018). Neste caso, antes de avaliar os impactos de uma eventual extinção definitiva do feito de origem, em relação à pretensão recursal, convém aguardar-se o termo final das obrigações pactuadas, qual seja, 06/12/22. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação explicitada. Suspenda-se a tramitação do presente agravo de instrumento até 06/12/22. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para se manifestar quanto à quitação, ou não, do acordo entabulado com terceiro. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator